Tribunal: TJMT
Processo: 1004464-38.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004464-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), NEVERTON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 125.336.114-25 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
–

1)
PRISÃO EM FLAGRANTE –
INVASÃO DOMICILIAR – FALTA DE “FUNDADAS RAZÕES” –
IMPERTINÊNCIA – FUGA DO PACIENTE AO VER A GUARNIÇÃO POLICIAL – DROGAS ENCONTRADAS EM SUA RESIDÊNCIA - CRIME PERMANENTE – FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÕES SUPERADAS -
ENUNCIADO N. 27 DA TCRR/TJMT
– 2)
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA COM OU SEM SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS – REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES–
3)

CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS E PREDICADOS PESSOAIS – APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS N.3 E

N. 43 TCCR/TJMT –

COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1 –
Diante de fundada
suspeita
da conduta ilícita, evidenciada a partir da fuga do paciente ao ver a guarnição policial, e em se tratando de crime permanente (posse ilegal de variedade de drogas em sua residência), deve ser afastada a tese de constrangimento ilegal decorrente da atuação policial. Ademais,
o flagrante foi regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, tornando superadas as alegações de ilegalidade na detenção. Precedentes do STJ e
Enunciado nº. 27, da TCRR/TJMT:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

2 -
Estando comprovada a materialidade, h
avendo indícios suficientes de autoria, bem assim, demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, em especial diante da reiteração do paciente em crime da mesma natureza, a segregação cautelar é medida que se mostra adequada, necessária e estando satisfatoriamente fundamentada,
é descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação ou insuficiência para garantir a ordem pública e impedir que o paciente continue praticando crimes de igual natureza e gravidade.

3 -
Nos termos do Enunciado n. 3 da TCCR/TJMT “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
, notadamente porque é possível e conhecida a figura do usuário-traficante; e da mesma forma, é pacífico o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 TCRR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Neverton Henrique da Silva
que teria, em tese, praticado o crime de Tráfico de Droga (art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06), e estaria sob coação ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia-MT., autoridade apontada como coatora.

Em linhas gerais, o impetrante defende a
nulidade
do flagrante, derivado de invasão de domicílio, além de afirmar que o
decisum
preventivo
carece de fundamentação
idônea, pois amparado exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Ademais, invocando os
predicados pessoais
do paciente, sustenta a sua condição de
usuário
de drogas e pleiteia a concessão da ordem para que seja
revogada a custódia
preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
80767462
).

As informações judiciais foram prestadas (Id.
81580014
).

A d. PGJ opinou pel
o
conhecimento parcial
do
writ
e, na parte conhecida, pela sua
denegação
,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
.
82123486
)
:

Sumário: Paciente preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva, por, em tese, comercializar entorpecentes – Impetração de
habeas corpus
sustentando que a prisão em flagrante é nula, posto que houve invasão domiciliar por partes do policiais – Busca, ainda, a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que a decisão se encontra baseada somente na gravidade abstrata do crime, além de que o paciente possui bons predicativos pessoais, o que autoriza a colocação de medida menos gravosa – Liminar indeferida – Inocorrência de constrangimento ilegal –
Decretada a prisão preventiva resta superada a alegação de eventual irregularidade (que sequer ocorreu) do flagrante
– Decisão devidamente
fundamentada
e de acordo com os ditames legais e constitucionais – Autoria e materialidade do crime suficientemente demonstradas -
Paciente apreendido com certa quantidade de cocaína
– Implicado que responde a uma ação penal pela prática do mesmo crime, o que demonstra sua
contumácia
(enunciado de n º 6 do TJ/MT ) –
Insuficiência das medidas cautelares alternativas
– Constrangimento ilegal não caracterizado – Pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e, na parte em que for conhecida, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021